Tribunal: TJDFT
Processo: 0004933-33.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar da alegação da Defesa de que não ficou provado que o réu agiu com negligência ou imprudência, as provas dos autos são harmônicas e consistentes no sentido de o acusado ter cometido o crime lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. 1.1. Verificou-se que o réu, de forma consciente e voluntária, realizou manobra indevida, invadindo faixa de trânsito sem segurança para fazê-lo, o que revela que agiu com imprudência, violando, desse modo, o dever objetivo de cuidado.
2. Recurso conhecido e desprovido.